Tribunal: TJPA
Processo: 0802973-59.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802973-59.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: GEORGE TUPYACU TAVARES DO NASCIMENTO

AGRAVADO: GAFISA SPE -71 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO. MULTA APLICADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por GAFISA SPE-71 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. contra decisão monocrática que rejeitou Embargos de Declaração opostos em face de decisão anterior que dera provimento a Agravo de Instrumento interposto por GEORGE TUPYACU TAVARES DO NASCIMENTO, determinando a elaboração de novos cálculos de liquidação conforme título executivo judicial. O Agravado, em contrarrazões, suscitou preliminar de não conhecimento por ausência de impugnação específica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o Agravo Interno deve ser conhecido, diante da alegada ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, em observância ao princípio da dialeticidade recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 1.021, § 1º, do CPC exige que o Agravo Interno impugne especificamente os fundamentos da decisão agravada, sob pena de inadmissibilidade.

4.

As razões recursais apresentadas pela Agravante se limitam a reiterar argumentos de mérito já afastados, sem enfrentar a motivação central da decisão que rejeitou os Embargos de Declaração — inexistência de vícios do art. 1.022 do CPC.

5.

Tal conduta viola o princípio da dialeticidade, que impõe ao recorrente o dever de dialogar diretamente com os fundamentos da decisão recorrida.

6.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a ausência de impugnação específica acarreta o não conhecimento do recurso (AgInt no AREsp n. 2.779.487/MS, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 12.05.2025).

7.

Mesmo em obiter dictum, ressalta-se que a decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento apenas assegurou a observância da coisa julgada, determinando cálculos em conformidade com o título executivo judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Agravo Interno não conhecido. Multa de 1% sobre o valor atualizado da causa (CPC, art. 1.021, § 4º).

Tese de julgamento
:

1.

O Agravo Interno é inadmissível quando não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada.

2.

A mera repetição de argumentos de mérito sem enfrentamento da motivação decisória caracteriza violação ao princípio da dialeticidade.

3.

É devida a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, quando configurada a manifesta inadmissibilidade do recurso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.021, caput e § 1º; 1.021, § 4º; 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.779.487/MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 12.05.2025, DJe 15.05.2025.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em não conhecer o presente recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 40ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado realizada no dia 01/12/2025.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em não conhecer do recurso, nos termos do voto do Desembargador Relator.

__° sessão ordinária em plenário virtual.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Belém - PA, data registrada no sistema.

Des.
JOSÉ ANTÔNIO

CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0802973-59.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: GAFISA SPE-71 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

AGRAVADO: GEORGE TUPYACU TAVARES DO NASCIMENTO

RELATOR: DES. JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE.

R E L A T Ó R I O

Vistos os autos.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
GAFISA SPE-71 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
em face da decisão monocrática de minha lavra (Id. 28836166), que conheceu e negou provimento aos Embargos de Declaração opostos contra a decisão (Id. 24243529) que deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto por
GEORGE TUPYACU TAVARES DO NASCIMENTO
.

A decisão monocrática original, que deu provimento ao Agravo de Instrumento, reformou a decisão de primeiro grau para determinar o retorno dos autos à contadoria do juízo, a fim de que fosse elaborado novo cálculo de acordo com as diretrizes estipuladas no acórdão transitado em julgado.

Irresignada, a ora Agravante opôs Embargos de Declaração, os quais foram rejeitados pela decisão ora agravada (Id. 28836166), sob o fundamento de que não havia vício a ser sanado, tratando-se de mera tentativa de rediscussão do mérito.

Em suas razões de Agravo Interno (Id. 29487441), a parte agravante GAFISA reitera, em síntese, os argumentos de mérito, defendendo a manutenção da decisão de primeira instância. Alega que as alegações da parte contrária são mero descontentamento e que a decisão de primeiro grau estava em conformidade com as decisões proferidas nos autos. Afirma que houve o pagamento de R$ 47.640,00 a título de tutela antecipada e que o valor correto da condenação seria de R$ 44.621,60. Ao final, pugna pela reforma da decisão monocrática.

Intimado, o Agravado
GEORGE TUPYACU TAVARES DO NASCIMENTO
apresentou contrarrazões (Id. 30073395), suscitando, em sede de preliminar, o não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade, visto que a Agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão que rejeitou os embargos. No mérito, refuta as alegações da Agravante, afirmando que o suposto pagamento nunca ocorreu e que a parte litiga de má-fé, pugnando pela manutenção da decisão.

Vieram os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

V O T O

Eminentes Colegas.

Trata-se de agravo interno aviado contra decisão monocrática que rejeitou Embargos Declaratórios opostos contra decisão monocrática que conheceu e deu provimento ao agravo de instrumento.

Havendo preliminar contrarrecursal, passo a enfrentá-la.

A preliminar de não conhecimento merece acolhimento, o que prejudica a análise do mérito recursal.

O presente Agravo Interno foi interposto contra a decisão monocrática de Id. 28836166, que rejeitou os Embargos de Declaração opostos pela ora Agravante. A razão de decidir para a rejeição dos aclaratórios foi clara e inequívoca: a ausência de quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, concluindo-se que a parte embargante pretendia, por via transversa, rediscutir o mérito da decisão que proveu o agravo de instrumento.

Constou expressamente no
decisum
agravado:

"Analisando as razões de ambos os aclaratórios, verifico que, a pretexto de sanar supostos vícios, as partes buscam, em verdade, a rediscussão do mérito da decisão monocrática, bem como obter um pronunciamento sobre a forma como o novo cálculo deverá ser elaborado, o que desborda dos estreitos limites desta via recursal."

O Código de Processo Civil, em seu art. 1.021, § 1º, estabelece um requisito formal indispensável à admissibilidade do Agravo Interno, qual seja, o dever de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada. Veja-se:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º
Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

Ao analisar a peça recursal da Agravante (Id. 29487441), verifica-se que esta não dedica uma única linha para atacar o fundamento central da decisão que rejeitou seus embargos.

Portanto, a Agravante não busca demonstrar por que esta Relatoria teria se equivocado ao concluir pela inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. Pelo contrário, limita-se a reproduzir, mais uma vez, sua insatisfação com a decisão de mérito que determinou a reelaboração dos cálculos, insistindo na validade dos valores que entende corretos.

As razões recursais são uma mera reiteração dos argumentos de mérito já analisados e superados, passando ao largo do objeto do presente recurso, que é a decisão que julgou os embargos de declaração. Tal postura processual viola frontalmente o princípio da dialeticidade, que impõe ao recorrente o ônus de estabelecer um diálogo direto com a decisão recorrida, apontando o seu desacerto (
error in judicando
ou
error in procedendo
).

A jurisprudência pátria, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, é pacífica quanto ao não conhecimento do recurso que não ataca especificamente os fundamentos da decisão recorrida:

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. PRECLUSÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DA INSURGÊNCIA QUANTO AO PONTO.

1. Ação revisional de contrato bancário.

2. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no não conhecimento do recurso quanto ao tema, por força da Súmula 284/STF.

3. O reexame de fatos e provas, assim como a interpretação de cláusulas contratuais em recurso especial são inadmissíveis, por força das Súmulas 5 e 7 do STJ.

4. Conforme a jurisprudência desta Corte, a ausência de impugnação, no agravo interno, de fundamento da decisão agravada acarreta a preclusão da matéria não impugnada.

5. Não se conhece do agravo interno no ponto em que suas razões se encontram dissociadas dos fundamentos adotados na decisão agravada, caracterizando ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.

6. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.779.487/MS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 15/5/2025.)

Dessa forma, ao não se contrapor à fundamentação da decisão que rejeitou os embargos, a Agravante não se desincumbiu de seu ônus processual, o que torna o recurso manifestamente inadmissível.

Ainda que superada tal questão, apenas a título de argumentação (
obiter dictum
), ressalto que a decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento o fez de maneira acertada, limitando-se a garantir a observância da coisa julgada, ao determinar que os cálculos de liquidação sigam estritamente as diretrizes do título executivo judicial, o que é de rigor em qualquer fase de cumprimento de sentença. A insistência da Agravante em valores que contrariam a própria apuração da contadoria e em fatos controversos (como o suposto pagamento não comprovado nos autos) apenas reforça o caráter protelatório de sua insurgência.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, acolho a preliminar arguida em contrarrazões e, por conseguinte,
NÃO CONHEÇO
do presente Agravo Interno, ante a violação ao princípio da dialeticidade.

Diante do caráter manifestamente inadmissível, aplica-se multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º do CPC.

É como voto.

Belém - PA,

de

de 2025.

Des.
JOSÉ ANTÔNIO

CAVALCANTE

Relator

Belém, 03/12/2025